Tribunal: TJDFT
Processo: 0733793-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. CONTESTAÇÃO OFERTADA FORA DO PRAZO CONTRATUAL. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES.

1. O prazo de 30 dias do vencimento da fatura para que o titular do cartão de crédito reclame sobre lançamentos indevidos não pode prevalecer de forma absoluta, sobretudo porque a compra objeto da contestação foi realizada de forma parcelada. Diante da notícia de fraude, é perfeitamente possível a apuração da transação pelo cartão de crédito ao produto/serviço adquirido em face de terceiros pela internet, especialmente em virtude da necessidade de cadastro nos sites e aplicativos, não tendo a administradora de cartão demonstrado qualquer diligência para verificar o ocorrido, baseando sua impugnação apenas na responsabilidade da consumidora em decorrência do prazo estipulado em cláusula de contrato de adesão. É de responsabilidade da operadora de cartão de crédito fornecer os dados relativos às compras contestadas para que as alegações das partes possam ser objeto de análise. A empresa não adotou qualquer providência para resolver o reclame da consumidora, nem pela via administrativa, tampouco pela via judicial e deixou de produzir as provas que lhe competiam.

2. Não existindo no processo comprovação de que a compra foi de fato realizada pela consumidora, titular do cartão de crédito, ou mediante sua autorização, ou, ainda, que a consumidora contribuiu para a fraude, a responsabilidade pelos danos causados deve ser atribuída à instituição financeira, a qual responde objetivamente pelo risco da atividade (art. 14 do CDC). Outrossim, é obrigação dos fornecedores de produtos e serviços fiscalizar as compras realizadas a fim de evitar e prevenir fraudes de terceiros e, consequentemente, danos aos consumidores, tendo existido, no caso, inegável falha na segurança dos serviços, notadamente porque a compra está fora do perfil da consumidora; as reclamações efetuadas pela consumidora e o boletim de ocorrência são elementos que indicam verossimilhança nas alegações e corroboram a versão de que a compra realizada no cartão é fraudulenta. Precedentes: ac. 1608219; ac. 1606339; ac 1642232.

3. A utilização do cartão de crédito com chip e senha, por si só, não afasta o risco de fraude; isso porque a presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito que possuem chip não é absoluta e caberia ao banco demonstrar, por meios de prova à sua disposição, a ausência de sua responsabilidade.

4. A fim de reparar o prejuízo causado à autora/recorrida, impõe-se a devolução, de forma simples, do valor cobrado e pago em fatura de cartão de crédito.

5. Recurso conhecido e não provido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

6. A ementa servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.